Tribunal: STF
Processo: Rcl 64089
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Processo nº 1008154-90.2022.8.26.0269, que teria violado o decidido na ADI 7440 e nos seguintes paradigmas da repercussão geral: i) RE 606.358 (tema 257) e ii) RE 609.381 (tema 480).



    Em suas razões, o reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “Pretório Excelso, o reclamado ingressou (16/08/2022) com a presente ação judicial contra o reclamante SEPREM pleiteando, em síntese, seja declarada a absoluta ilegalidade dos descontos (teto) aplicados nos seus proventos, bem como, a condenação na restituição dos valores indevidamente descontados, desde 03/2022, com os acréscimos legais.



    (...)



    Com o advento da r. sentença, a ação foi julgada improcedente. Irresignado, pois, o demandante interpôs recurso inominado em 10/11/2022. A Egrégia 2ª Turma Cível, ao apreciar a insurgência recursal, deu-lhe provimento através do v. acórdão disponibilizado em 01/03/2023, conforme trecho – fls. 214, a seguir:



    (...)



    Interposto o competente recurso extraordinário em 27/07/2023, referida medida processual teve o seguimento negado com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, segundo r. decisão monocrática de fls. 257/259, disponibilizada em 24/08/2023. 



    Com a interposição de regular agravo interno (19/09/2023), os autos foram remetidos à E. 1ª Turma Cível que, por meio de v. acórdão (fls. 285/287), disponibilizado no dia 31/10/2023, negaram provimento ao recurso sob o argumento de ausência de prequestionamento.



    (...)



    Consta dos autos que o reclamado é servidor público municipal aposentado no cargo de PROFESSOR desde a data de 19/12/2017. 



    Alega, o postulante, que a partir de 03/2022 passou a sofrer desconto mensal em seu holerite sob a rubrica de ‘REDUCAO PROVENTO EC 41’, relacionado ao teto constitucional do Prefeito Municipal.



    Diz-se, assim, que o subsídio do Prefeito, até 12/2016, era de R$ 15.420,50, porém, com o advento da Lei Municipal nº 6.155/2016, o valor diminuiu para R$ 13.600,00, a partir de 01/2017. Questiona-se, então, que em decorrência da indevida redução, tal somente veio a refletir nos proventos do reclamado a partir do mês de 03/2022 em diante, acarretando teórico prejuízo mensal nos vencimentos, na ordem de R$ 1.679,81.



    (...) os valores de proventos de aposentadoria no caso estão corretos, em primeiro lugar, porque calculados em conformidade com a legislação, e em segundo lugar, porque o desconto (teto) decorre, sobretudo, da Constituição Federal:



    (...)



    Isso para poder explicar que não há que se falar em infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88) in casu, tendo em vista que na ocasião da vigência da Lei Municipal nº 6.155/2016, o salário de contribuição do reclamado era inferior ao teto constitucional do Prefeito Municipal. 



    Em outras palavras, não existe a situação jurídica inventada, pasme, em que por conta de uma lei de 2016, somente agora em 2022, isto é, mais de 05 anos depois, por suposto efeito em cascata, objetiva-se ardilosamente invocar a caracterização de uma teórica redução salarial, o que realmente é o inusitado!



    (...)



    Já, pois, no que diz respeito à Lei Municipal nº 6.155/2016, eventual inconstitucionalidade de artigo declarada em outros processos mencionados gera efeitos apenas inter partes, sem qualquer vinculação de terceiros, quadro que está em total harmonia com a orientação do Excelso Pretório:



    (...)



    Mas não é só. Mesmo se considerarmos a inconstitucionalidade de artigo da lei de 2016, tem-se que lei posterior, no caso, a Lei Municipal nº 6.536/2020, atualmente em vigência, finalmente fixou o subsídio do Prefeito em R$ 13.600,00, lei essa que não foi objeto de nenhuma declaração de inconstitucionalidade, a saber:



    (...)



    Há de se destacar, assim, que a referida lei de 2020 acima, além de estabelecer o subsídio do Prefeito em R$ 13.600,00, como já dito, também em seu artigo 7º, revoga as disposições em contrário, o que significa dizer que a anterior Lei Municipal nº 6.155/2016, se encontra totalmente REVOGADA. Portanto, o próprio objeto da presente ação, cai por terra, visto que por força de lei posterior, atual e em vigor de 2020, o subsídio do Prefeito fixado é de R$ 13.600,00, de sorte que a tentativa de estender eventuais efeitos de norma revogada, definitivamente não prospera, mesmo porque como é indicado na exordial, supostos efeitos só foram acontecer em 03/2022, o que é inadmissível”. (eDOC 1, ID: ae06a51f)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e ao final, “a cassação de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram usurpação da competência desse Pretório Excelso” (eDOC 1, ID: ae06a51f). Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que foi decidido no julgamento da ADI 7.440 e nos seguintes paradigmas da repercussão geral: i) RE 606.358 (tema 257) e ii) RE 609.381 (tema 480), referentes à aplicabilidade do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.



    Colhe-se dos autos, que o beneficiário Cory Pereira de Moraes Filho, ajuizou ação declaratória com pedido de restituição contra o reclamante (SEPREM), objetivando a declaração de ilegalidade dos descontos aplicados em seus proventos, com fundamento em lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A sentença julgou improcedentes os pedidos (eDOC 4, ID: 7b86c62b, p. 68), sob o fundamento de que a Lei municipal nº 6.155/2016, que reduziu os vencimentos do Prefeito, estaria em conformidade com o ordenamento constitucional.



    Essa decisão foi reformada em grau de recurso pela Turma Recursal reclamada, em acórdão com o seguinte teor:



    “(...)



    Como bem ressaltado pelo d. Relator Juiz Rubens Petersen Neto, no voto do recurso do processo nº 1005907-73.2021.8.26.0269, que adoto como fundamento deste voto: 



    ‘A Lei Municipal n. 6.155/16 dispôs sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários do Município de Itapetininga, para o quadriênio de mandato que se iniciaria a partir de 1º de janeiro de 2017, reduzindo o seu valor, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017, nos seguintes valores: I - Prefeito Municipal: R$ 13.600,00; II - Vice-Prefeito Municipal: R$ 4.220,00; III - Secretários Municipais: R$ 6.175,00. Parágrafo único - Aos subsídios de que trata este artigo é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.’ 



    Depreende-se que os subsídios do Prefeito Municipal foram reduzidos de R$ 15.420,40 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos) para R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), com o advento da Lei Municipal n. 6.155/16. 



    Ocorre que, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011569-71.2018.8.26.00000, o C. Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu a referida arguição, declarando a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Municipal n. 6.155/16, por ferir o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido nos arts. 29, inciso V e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, e art. 115, inciso XVII, da Constituição Estadual, consoante se infere a seguir: 



    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Incidente suscitado pela C. 6ª Câmara de Direito Público nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que aumentou o valor do redutor constitucional, reduzindo os proventos de aposentadoria de servidor municipal Inconstitucionalidade do art. 1º, I da Lei nº 6.155, de 13 de setembro de 2016, do Município de Itapetininga, que reduziu o subsídio do Prefeito a partir de janeiro de 2017 Reconhecimento Infringência ao princípio da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos (CF, art. 37, XV) Ofensa aos artigos 115, inciso XVII e 144 da Constituição do Estado de São Paulo - Precedentes deste C. Órgão Especial Arguição acolhida.” (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade 0011569-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 19/10/2018) 



    Por tudo quanto exposto, nos termos das razões declinadas, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que aumentou o valor da glosa sobre os proventos do autor, DETERMINAR a cessão dos descontos a título de redutor salarial majorados com base na referida lei municipal e CONDENAR a Municipalidade ao pagamento dos valores que foram descontados indevidamente, com observância a prescrição quinquenal, e corrigindo-os monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE) a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal nº 11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação, devendo-se a parte autora apresentar novo cálculo em sede de liquidação de sentença, afastando-se desde já a planilha apresentada nos autos. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios”. (eDOC 5, ID: 38fb8e98, p. 21, grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “Recurso inominado Servidor Público Municipal Adoção do fundamento utilizado pelo d. Relator Juiz Rubens no voto do recurso nº 1005907-73.2021 para julgar procedente a ação, determinando a abstenção dos descontos e condenação para devolução do valor indevidamente descontado, observando-se a prescrição quinquenal, incidindo-se a correção monetária e juros em consonância com repercussão geral n. 810 do STF - Recurso provido”. (eDOC 5, ID: 38fb8e98, p. 20)



    Não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, da leitura dos fundamentos do ato reclamado, não vislumbro a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 7440, bem como entre o ato reclamado e o RE 606358, tema 257 da sistemática da repercussão geral. 



    Isso porque, conforme transcrito acima, não há no acórdão reclamado, qualquer discussão acerca da inclusão de vantagens pessoais ou sobre indenização de representação e função comissionada, matérias presentes nos referidos precedentes, como se pode conferir das respectivas ementas dos paradigmas invocados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 7.4.201, grifo nosso)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 2º DA LEI 9.853/2023 DO ESTADO DO PARÁ. ‘INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO’. RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - A verba denominada ‘indenização de representação’, prevista no art. 2º da Lei 9.853/2023 do Estado do Pará, demonstra natureza de retribuição pelo exercício de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo Estadual. II – ‘A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna” (MS 32492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01/12/2017). III – O pagamento, ao arrepio do comando constitucional, de valores a título de remuneração pelo trabalho prenuncia dano de incerta ou difícil reparação aos cofres públicos. IV – Concessão de medida cautelar referendada”. (ADI 7.440 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 14-11-2023, grifo nosso)



    Ora, a jurisprudência desta Corte exige que os atos reclamados ajustem-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício dos cargos de delegado e professor da Academia de Polícia. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 45.801 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021, grifo nosso)



    Ademais, não se verifica teratologia na aplicação da tese firmada no RE 609.381, tema 480 da sistemática da repercussão geral, que possui a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014, grifo nosso)



    Ocorre que no caso em análise, a lei que estabelecia o valor do teto remuneratório municipal, com base na remuneração do Prefeito, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, anteriormente aos descontos efetuados na remuneração do beneficiário. 



    Desse modo, o abate-teto foi realizado com fundamento em lei declarada inconstitucional, que não mais fazia parte do ordenamento jurídico, estando corretas as conclusões do acórdão reclamado.



    A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES EXCEDENTES AO TETO CONSTITUCIONAL RECEBIDOS EM DATA POSTERIOR A 18 DE NOVEMBRO DE 2015. DECISÃO QUE DETERMINA SUA DEVOLUÇÃO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES VINCULANTES FIXADAS SOB OS TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 54.757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. Servidor. Teto remuneratório. 3. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.358, tema 257, e RE-RG 609.381, tema 480). 4. Aplicação correta. Pretensão de revisitação de tese. Impossibilidade. 5. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 36.546 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente